Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Alimentos. Ex-Companheira. Quantum fixado. Observância ao binômio necessidade/possibilidade. Majoração. Inviabilidade. Alimentanda incapaz. Plano de saúde. Manutenção devida. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré contra a sentença que reconheceu e dissolveu união estável havida entre as partes, fixou alimentos em pecúnia e in natura e manteve a alimentanda no plano de saúde de titularidade do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados atende ao binômio necessidade/possibilidade; e (ii) analisar se a obrigação de manter a autora no plano de saúde de titularidade do réu deve permanecer.
III. Razões de decidir
3. Entre ex-companheiros, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, tendo como parâmetro o binômio necessidade/possibilidade.
4. Se o percentual fixado a título de alimentos para a ex-companheira revela-se razoável e proporcional, há que se prestigiar o binômio necessidade/possibilidade definido na sentença.
5. Os princípios da solidariedade e o dever de assistência mútua autorizam a fixação de alimentos in natura, como o pagamento do plano de saúde, conforme o art. 1.701 do CC, sobretudo quando demonstrada a união estável, a dependência econômica e a incapacidade da alimentanda para prover seu próprio sustento, em razão de sua vulnerabilidade por motivos de saúde.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.701; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07115428520228070016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/6/2023; TJDFT, APC 0703939-54.2023.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/9/2025.